Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005479-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: PAULO ANDRE RIZZARDI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado por Paulo Andre Rizzardi contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que, “embora os fatos geradores se reportem ao ano de 2007, em 12-09-12, foi lavrado o Aviso de Cobrança Fazendária n.o 613426/335/32/2012 (lançamento de ofício)”, no qual “o devedor foi notificado via e-mail cadastrado, em 15-09-12, nos exatos termos autorizados pelo §4° do art. 39-B da Lei n.o 7.098/98, acrescentado pela Lei n.o 9.226/09, momento em que se deu a constituição provisória do crédito tributário.”.
Assevera que “não se operou a prescrição do crédito tributário, notadamente porque, o Impetrante, valendo-se do seu direito de defesa administrativa, apresentou impugnação ao lançamento fiscal através do Processo n. 5028166 de 13/02/2013, o qual foi julgado e indeferido em 03/01/2019, e, por conseguinte, nesta mesma data foi lançado na Conta Corrente Fiscal do Contribuinte”. Ademais, “o Impetrante reconheceu irretratavelmente a dívida questionada no presente feito quando realizou o parcelamento REFIS-Lei 10651/2017, oportunidade em parcelou o débito em 24 parcelas, das quais já efetuou o pagamento de 5 parcelas”. Portanto, o “prazo prescricional para cobrança da dívida, iniciado em 03/09/2019, foi interrompido”, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] A preliminar de decadência do direito de ingresso por via mandamental carece pelos próprios fundamentos.
O artigo 23 da Lei MS dispõe que o prazo de 120 (cento e vinte) dias extingue-se da ciência do ato impugnado. In casu, o ato impugnado envolve a inclusão do débito supostamente eivado de vícios em conta corrente fiscal no dia 03/01/2019, enquanto que o mandamus foi impetrado e 04/04/2019. Logo, dentro do prazo legal.
Indefiro, portanto, a prejudicial de mérito, ressalvado que o questionamento relativo a ‘ausência de prova pré constituída – necessidade de dilação probatória’ se confunde com o mérito e como tal será oportunamente deliberado.
O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
A apreciação da matéria, neste momento processual, limitar-se-á análise da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada, conforme dispostos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, mormente pela ausência de prova e/ou contraprova sobre a interrupção do prazo decadencial/prescricional.
Os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da parte impetrante e a razoabilidade da sua pretensão destinada a uma medida de urgência.
Registra-se, por oportuno, que o crédito tributário que possui como fato gerador a ‘omissão de entrega de arquivo Sintegra’ em 01/2007 a 12/2007 foi devidamente constituído pelo fisco com a notificação do lançamento do sujeito passivo em 2012 (Aviso de Cobrança Fazendário n° 613426/335/32/2012).
A autoridade coatora possui 05 (cinco) anos para constituir o crédito (art. 173/CTN) e outros 05 (cinco) anos para exigi-lo, pena de incidir o instituto da prescrição (art. 174/CTN). Ao que parece, o crédito tributário foi devidamente constituído, porém inserido na conta corrente fiscal do contribuinte apenas em 01/2019.
Desta forma, evidencia-se em o fumus boni iuris e o periculum in mora porquanto suposta cobrança de crédito tributário eivado de vícios afronta o princípio da legalidade, e acarreta, por consequência de causa e efeito, prejuízos econômicos a impetrante e ao regular exercício da atividade comercial.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, concedo a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino a suspensão imediata do lançamento realizado na Conta Corrente Fiscal da impetrante referentes ao Aviso de Cobrança Fazendária n° 613426/335/32/2012, bem como se abstenha de efetivar qualquer medida restritiva relativo ao objeto do mandamus até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.
Intime-se a autoridade coatora, por Oficial Plantonista, para imediato cumprimento da presente decisão e, após, ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).
Após, conclusos.
Às urgentes providências.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013337-69.2019.8.11.0041, Primeiro Instância, Id. 51135564, fls. 1/2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Como se vê, a decisão analisou os critérios para a liminar em mandado de segurança.
A pretensão do embargante, portanto, se volta para a rediscussão do julgado.
Sobre o tema, é possível afirmar que ‘os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].
Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 24854479] e não o acolho.
II – Int. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013337-69.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 51135564, fls. 1/2).
No caso, os créditos tributários foram constituídos por aviso de cobrança fazendária no 613426/335/32/2012, datado de 12 de setembro de 2012 (Primeira Instância, Id. 19088506, fls. 2/3).
Quanto à constituição definitiva do crédito tributário, constata-se que, ocorreu após o julgamento do recurso em sede de processo administrativo tributário (Primeira Instância, Id. 19088506, fls. 9), na data de 3 de janeiro de 2019, de modo que à primeira vista, não se vislumbra, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.
O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).
Por outro lado, não se constata a juntada de fotocópia integral do processo administrativo tributário no 5028166, de 13 de fevereiro de 2013; assim, a análise da questão relativa à prescrição da pretensão executiva, está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.
É certo que, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.
[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
– A noção de direito líquido e certo se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).
Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.
De toda sorte, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, o agravado teria aderido, em 22 de abril de 2019, ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT (Primeira Instância, Id. 22307810). Logo, o crédito tributário estaria suspenso em razão do parcelamento, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator